Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples fato de as dívidas prescritas constarem na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui ato ilícito, uma vez que esse portal não se trata de meio de cobrança de débitos.
2. A prescrição da pretensão de cobrança das dívidas impede a sua exigibilidade contra o devedor, no entanto, o débito não deixa de existir, porquanto a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Dessa forma, veda-se a possibilidade de cobrança, o que não implica que ela deixa de ser considerada como um débito em aberto.
3. A Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, sendo certo que a mera inserção privada da dívida no portal, possibilitando a renegociação dessa com a empresa credora, não se confunde com a negativação pública do nome do consumidor.
4. Apelação conhecida e desprovida.